Tribunal: TJMT
Processo: 1044047-72.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044047-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANNI DORINI SANTANA - CPF: 062.047.281-21 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES –
VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PORCENTAGEM – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL – MANUTENÇÃO SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Ante a ausência de recurso da parte adversa, deve ser mantido a condenação da seguradora quanto ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1044047-72.2019.8.11.0041

APELANTE:

GEOVANNI DORINI SANTANA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GEOVANNI DORINI SANTANA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª Juíza Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. No mesmo ato, ainda julgou improcedente o pedido relacionado à indenização por danos morais. Além disso, houve abatimento de pagamento administrativo realizado no importe de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, uma vez que a tabela do seguro obrigatório DPVAT estabelece o valor de R$13.500,00 para dano referente à lesão na estrutura abdominal. Por outro lado, pugna pela indenização por litigância de má-fé, em 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da recusa da apelada em receber o requerimento administrativo.

Ainda, aduz que faz
jus
à condenação em danos morais, haja vista que a recusa no recebimento do requerimento administrativo, causou-lhe prejuízos.

Por fim, postula que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o percentual de 10% sobre o valor da condenação não remunera adequadamente o trabalho do advogado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id. 62737977).

Contrarrazões ofertadas (Id. 62737986).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GEOVANNI DORINI SANTANA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), devidamente atualizado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. No mesmo ato, ainda julgou improcedente o pedido relacionado à indenização por danos morais. Além disso, houve abatimento de pagamento administrativo realizado no importe de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Contra essa decisão, a recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização, uma vez que a tabela do seguro obrigatório DPVAT estabelece o valor de R$13.500,00 para dano corporal referente à lesão na estrutura abdominal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em
09/09/2018
, onde sofreu trauma na
estrutura abdominal, no seguimento da coluna vertebral e no membro inferior direito
decorrente do acidente de trânsito.

A magistrada singular, ao efetivar o cálculo da indenização, consignou da seguinte forma em seu
decisum
:

“(...)

Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais).
Há ainda 25% de 100%, referente ao membro inferior, chegando ao valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por fim, no que tange aos 50% de 70% referente ao membro inferior, tem-se o valor devido de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Assim, tem-se que o valor total devido em favor do autor é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

(...)”

No tocante ao
quantum
fixado pela magistrada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, constata-se que para caso de lesões na
estrutura abdominal
o percentual incidente é de
100%
, para o seguimento da
coluna vertebral
é na ordem de
25%
e para
membro inferior direito
é no percentual de
70%
, do valor máximo da indenização de seguro DPVAT.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial de Id. 62737968 - Pág. 3/4, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu
10%
da estrutura abdominal,
25%
do seguimento da coluna vertebral

e
50%
do
membro inferior direito.

Nesse contexto, é necessário ser observada a gradação da lesão para a quantificação da indenização devida, sendo que no caso da lesão abdominal o beneficiário do seguro DPVAT tem direito de ser indenizado no correspondente a 100% sobre o montante indenizável (R$13.500,00), todavia, deve ser aplicada, também, a fração de 10% (dez por cento) sobre o valor obtido consoante à perícia judicial, que corresponde ao grau da lesão naquele membro. Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 100% x 10% = R$1.350,00

Desse modo, observa-se que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que aplicou o valor correto da indenização securitária em
R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais)
,

para lesão abdominal
.

No tocante a lesão no seguimento da
coluna vertebral
, nota-se que a magistrada singular se equivocou quanto ao cálculo da indenização fixada.

Isso porque, no caso da lesão no seguimento da
coluna vertebral
, segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, o percentual embora seja de
25%
, devem ser aplicada, também, a fração de
25%
(vinte e cinco por cento) sobre o valor obtido, consoante à perícia judicial, chegando-se a um valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75

No entanto, considerando que não houve recurso da parte adversa, mantenho a indenização na forma delineada, sob pena de
reformatio in pejus
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% -
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
– SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.
O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada
, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(N.U 1009607-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 –
INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”
(Súmula nº 474 do STJ)”. (TJMT RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste o apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o tão só argumento expendido pelo recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos artigos 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74 e o artigos 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No tocante a
litigância de má-fé
, da mesma forma entendo não restar demonstrado que a conduta da companhia apelada ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, o simplório argumento de supostamente não ter havido o protocolo do processo administrativo em sede de contestação, por si só, não acarreta a condenação pretendida, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no art. 80 do CPC.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELADA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC
– ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – VISITA DOS PREPOSTOS DA SEGURADORA AOS SEGURADOS APÓS AJUIZAMENTO DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA – SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E GUIAS APRESENTADAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.
Não tem nenhum amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências dos segurados, se a lide já foi julgada procedente. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré. A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5º do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado é intimado para efetuar o preparo em dobro, cumpre essa determinação e inclusive apresenta as guias de pagamento, é possível a apreciação do pedido. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.”
(N.U 1029718-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Por derradeiro, no que pertine ao
arbitramento da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$5.400,00 (cinco mil, quatrocentos reais, é evidente que a fixação de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, tendo em vista que correspondente a quantia de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), de modo que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Ocorre que no presente caso, o autor, além de ter pleiteado o pagamento da indenização securitária, postulou a indenização por danos morais.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência deve ser distribuído reciprocamente, não em razão do valor, mas em virtude da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ –
VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
–
DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

No entanto, considerando ausência de recurso por parte da seguradora, mantenho os honorários na forma fixada, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.
Não se mostra possível a majoração de honorários advocatícios no caso, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, porquanto a sucumbência está distribuída à parte recorrente.”
(N.U 1019180-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020